Tribunal: TJSP
Processo: 0008219-79.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime aberto – Indeferimento pelo Juízo "a quo" – Recurso da defesa objetivando a concessão do benefício – Requisito objetivo preenchido – Faltas graves registradas há mais de 12 meses – Atestado carcerário favorável – Agravante que se encontra cumprindo pena em regime semiaberto, sem intercorrências – Circunstâncias que demonstram preenchido o

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime aberto – Indeferimento pelo Juízo "a quo" – Recurso da defesa objetivando a concessão do benefício – Requisito objetivo preenchido – Faltas graves registradas há mais de 12 meses – Atestado carcerário favorável – Agravante que se encontra cumprindo pena em regime semiaberto, sem intercorrências – Circunstâncias que demonstram preenchido o requisito subjetivo – Agravo provido.